Tribunal: TJSP
Processo: 1000112-59.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000112-59.2018.8.26.0506/50000, da Comarca
de Ribeirão Preto, em que é embargante BANCO BRADESCO SA, são
embargados FABIANO PERPETUO GATAROSSA, ANGELA ANTONIA
LOPES BIUDES GATAROSSA e INPAR PROJETO 86 SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000112-59.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 3.878 – ml
2
Embargos
de
Declaração
Cível
1000112-59.2018.8.26.0506/50000
Embargante: Banco Bradesco Sa
Embargdos: Fabiano Perpetuo Gatarossa, Angela Antonia Lopes
Biudes Gatarossa e Inpar Projeto 86 Spe Ltda
Interessado:
Fundo
de
Liquidação
Financeira-
Fundo
de
Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados
Voto no 3.878

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO – QUESTÃO APRECIADA NOS LIMITES DAS
PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I, II E
III,
DO
CPC
–
MATÉRIA
PREQUESTIONADA
–
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam-se de embargos de declaração, opostos pelo apelante
BANCO BRADESCO contra o acórdão de fls. 410/415, argumentando
que o aresto é omisso, pois não observara que a corré INPAR PROJETO
44 SPE LTDA, é a única responsável pela situação vivenciada pelo
embargado, já que comercializou a unidade do condomínio, sem,
contudo, quitar e liquidar o contrato de financiamento bancário, cuja
hipoteca recai sobre o imóvel em questão; a tutela antecipada fora
adimplida, enviando-se o termo de quitação aos compradores para que
fosse providenciada a baixa na hipoteca; assim, deve ser reconhecido
que houve o cumprimento da decisão, devendo a multa fixada ser
revogada.
Requer o prequestionamento da matéria, bem como, o
esclarecimento das omissões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000112-59.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 3.878 – ml
3
Os embargos não merecem acolhimento.
Prescreve o art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento.
Nesse âmbito legal, não se vislumbra qualquer omissão no
aresto embargado, pois, a questão afeta à ineficácia da hipoteca
perante os adquirentes do imóvel, bem como, à legitimidade da multa
fixada em antecipação de tutela, foram largamente apreciadas pelo
Colegiado, repisando-se, uma vez mais, que a eventual incidência da
astreinte é matéria que desafia eventual cumprimento de sentença (fl.
415).
Dessa forma, uma vez que o embargante não apresentara
situação específica condizente que se vislumbre qualquer contradição,
obscuridade ou omissão no aresto embargado, revela-se nos
declaratórios a pretensão de se rediscutir matéria de mérito,
insuscetível de ser realizada através dessa estreita via recursal,
registrando-se, em arremate, que a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos declaratórios, como almejado por ele, somente ocorre em
face de vício ou erro material evidente. E esse não é o caso dos autos.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ”os embargos de
declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração quando, inexistentes os vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000112-59.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 3.878 – ml
4
que caracterizam os pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),
vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal."
(STF; RE 173.459/DF; Rel. Min. CELSO DE MELLO; RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para
a composição do litígio” (STJ, AI no 169.073/SP; Rel. Min. JOSÉ
DELGADO).
Anota-se, em arremate, que nem mesmo se faz necessária
interposição de declaratórios para fins de prequestionamento, pois “o
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo
acórdão, mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha.” (STF - RE no 141.788, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence).
Diante do exposto, por meu voto, REJEITO os embargos, nos
termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica